Tribunal: STF
Processo: RHC 255650
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 969.199/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK. 



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Inconformada, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    [...] 



    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a gravidade do delito. Destacou-se a apreensão de expressiva quantidade de drogas na residência em que se encontrava o agravante, acompanhado, inclusive, de pessoa menor de idade, – 50 pedras de crack e 20 porções de maconha –, bem como na própria residência do paciente – 138 porções de maconha e e 250 pedras de crack –, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. 



    Sublinhou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente ostenta longa folha de antecedentes perante o Juízo da Infância e Juventude, com condenações pela prática de atos infracionais. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 



    4. É sabença que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 12/3/2019).



    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves.



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: “não foi apresentada motivação idônea que indicasse a presença de qualquer dos requisitos da prisão preventiva”. Em razão disso, requer-se o provimento ao recurso, “no sentido de se operar a revogação da prisão preventiva, concedendo-se a liberdade provisória, se for o caso, cumulada com alguma das medidas previstas no artigo 319 do CPP”. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Juízo de origem assentou a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 



    Durante o cumprimento do mandado, os dois autuados, assim como o adolescente, foram encontrados no interior do imóvel. Durante buscas realizadas no local, foram apreendidas 50 pedras de crack, 20 porções de maconha, e R$ 2.100,00 em dinheiro. Diante da situação de flagrante delito, e considerando o que já havia sido apurado, os policiais se deslocaram até a residência do autuado Igor, onde encontraram 138 porções de maconha, 250 pedras de crack, e a quantia de R$ 2.210,00. [...] Nada obstante seja menor de 21 anos e primário, Igor, conforme certidão de fls 58/59, ostenta longa folha de antecedentes perante o Juízo da Infância e Juventude, com condenações pela prática de atos infracionais, o que revela seu longo e persistente envolvimento com o mundo do crime. Assim, com relação a Igor, o risco concreto de reiteração delitiva justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, não sendo indicada, por ora, a concessão da liberdade provisória ou a imposição de medidas cautelares diversas da prisão pois tais medidas mostram-se insuficientes, capazes de engendrar perturbação social e colocar em risco a ordem pública.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da custódia está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Sobressaem, nos autos, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, das quais decorre a necessidade de garantir a ordem pública. Como destacado pelo STJ, 



    [...] a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos concretos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, diante da apreensão da expressiva quantidade de drogas na residência em que se encontrava o paciente, acompanhado, inclusive, de pessoa menor de idade, - 50 pedras de crack e 20 porções de maconha -, bem como na própria residência do paciente - 138 porções de maconha e e 250 pedras de crack -, circunstâncias que demonstram risco ao meio social, justificando a segregação cautelar. 



    Destacou-se, ainda, o risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente ostenta longa folha de antecedentes perante o Juízo da Infância e Juventude, com condenações pela prática de atos infracionais. 



    Tais circunstâncias, em especial a diversidade dos entorpecentes (589g de maconha e 82g de crack), o modo de acondicionamento e o prognóstico de reiteração delitiva, justificam a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência desta SUPREMA CORTE: HC 158559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018;HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de maio de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente